Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106).
2. No caso, conforme a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, medicações disponibilizadas no SUS e igualmente indicadas para a moléstia que a acomete não foram ainda ministradas à autora, o que confirma o não preenchimento do requisito previsto no item i do precedente vinculante do STJ.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.